Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010491-42.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 2610-76.2018.811.0082- COMARCA DA CAPITAL
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE
Vistos etc.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 1.019, inciso III, do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora